Tribunal: STF
Processo: Rcl 87194
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gilson Nunes de Araujo alega ter o Juiz Federal da 10ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia descumprido, no Processo n. 1024230-44.2025.4.01.3300, a ordem de suspensão nacional proferida no ARE 1.368.225 (Tema 1.209/RG).



    Afirma que a ação de origem objetiva, dentre outras medidas, o reconhecimento do período laborado como guarda civil municipal como tempo especial.



    Sustenta aplicar-se ao caso o Tema 1.209/RG, em que determinada a suspensão de todos os feitos em que discutida a possibilidade de concessão de aposentadoria especial a vigilantes até julgamento do mérito do precedente.



    Narra ter a autoridade reclamada, a despeito da similitude de temas, julgado parcialmente procedente a demanda de origem, contrariando a ordem de suspensão nacional.



    Pede, nesta via reclamatória, que seja determinada a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do Tema 1.209.



    É o relatório.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    Alega-se violação à ordem de suspensão nacional proferida no RE 1.368.225 nos seguintes termos:



    DETERMINO a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, independentemente do estado em que se encontram, que versem sobre a questão tratada nestes autos e tramitem no território nacional, sem prejuízo da avaliação, com consequente manutenção ou suspensão dessa medida, pelo Ministro Relator a ser sorteado posteriormente. (grifei)



    Discute-se, naquele paradigma, sobre a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado.



    A decisão reclamada, por sua vez, encontra-se assim fundamentada, no ponto de interesse:



     [...] a matéria tratada nesta demanda não se confunde com o Tema 1.209 do STF, que trata do reconhecimento da atividade de vigilante como especial. Aqui, discute-se a atividade de guarda municipal, função diversa, com atribuições legalmente distintas.



    O sobrestamento de feitos, por se tratar de medida excepcional, deve ser compreendido mediante a análise estrita dos termos em que formulado.



    Nessa linha, entendo que a controvérsia posta em discussão no ARE 1.368.225 (Tema 1.209/RG) não guarda similitude com o caso concreto a que se refere esta reclamação. 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente